Tribunal: TJBA
Processo: 0804603-03.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0804603-03.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO RENATO DE LIMA NUNES

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO GOES SOUSA

APELADO: ELIENE MARIA SANTOS PEREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCILIO AQUINO MARQUES, RAIANNA DE ARAUJO COSTA

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANTIDO INDEFERIMENTO DA BENESSE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANTONIO RENATO DE LIMA NUNES, contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória em trâmite na 4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. O Apelante alega ser aposentado por idade, percebendo o valor de um salário mínimo mensal, e sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, requerendo a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na análise da capacidade financeira do Apelante, à luz do indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, diante da ausência de comprovação de insuficiência de recursos conforme exigência judicial.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil admite a concessão do benefício da gratuidade de justiça àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos (art. 98).

4. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira da parte.

5. O Relator oportunizou ao Apelante a comprovação de sua situação econômica, requisitando documentação específica (extratos bancários, comprovantes de rendimentos e despesas).

6. O Apelante apresentou declarações de imposto de renda e comprovantes de aposentadoria, demonstrando rendimento total anual de R$ 30.000,00 e patrimônio declarado de R$ 323.792,73, incluindo imóveis e veículo.

7. Ausente a juntada de extratos bancários atualizados e comprovantes de despesas essenciais, não restou demonstrada a alegada hipossuficiência.

8. Diante do conjunto probatório, concluiu-se pela ausência de comprovação de insuficiência de recursos, não sendo possível a concessão do benefício pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita exige comprovação da hipossuficiência, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC."

"A ausência de documentação hábil e completa, especialmente diante da existência de patrimônio relevante, afasta a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1062/STJ; Súmula 481 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível N
º
0804603-03.2015.8.05.0080

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador de Justiça